Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. REDE SOCIAL. PERFIL BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE SERVIÇO. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MEDIDA COERCITIVA A SER APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL em face da sentença que deferiu a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o réu a restabelecer a conta da autora no Instagram, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, independente do trânsito em julgado. O recorrente alega a violação dos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade, razão pela qual suspendeu a conta, conforme previsão contratual. Questiona a fixação de astreintes e afirma ausência de prejuízo para conversão da obrigação em perdas e danos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56038056). Preparo regular (ID 56038057 e ID 56038260). Sem Contrarrazões.
3. Do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado. Pedido indeferido. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
4. Resta incontroverso nos autos que a conta da autora foi suspensa. Todavia, não há qualquer demonstração da razão da desativação da conta, já que a alegação de violação dos Termos de Serviço, por si só, não é capaz de demonstrar a ocorrência da alegada conduta. Nesse contexto, por se tratar de demanda referente ao provedor, que possui acesso irrestrito aos dados dos usuários e das contas, tenho que a parte ré deixou de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, CPC).
5. Dessa forma, é arbitrária a suspensão da conta de usuário das plataformas Facebook e Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, pois a conduta viola o contraditório e a ampla defesa, além da liberdade de comunicação e expressão (Acórdão 1196756, 07367704920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019).
6. Não se desincumbindo de demonstrar o descumprimento dos Termos de Serviço, em especial a violação a propriedade intelectual, cabe ao recorrente restabelecer o perfil da recorrida.
7. A obrigação de fazer imposta é plenamente possível de ser executada pelo recorrente de modo que não há qualquer impedimento na fixação das astreintes, que têm por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Além disso, a multa foi imposta em patamar proporcional e razoável, o que afasta a necessidade de revisão.
8. A conversão em fazer em perdas e danos deverá ser analisada pelo Juízo de origem no caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer. Inviável o questionamento no recurso de futura fixação a esse título.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.